Tribunal: TJES
Processo: 5007199-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007199-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: LUIS HENRIQUE CSINCSAK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1161. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Tema 1161.
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
2.
O STF elencou os seguintes requisitos para o fornecimento da medicação pelo Estado:
(1)
comprovação da incapacidade econômica do paciente;
(2)
a imprescindibilidade clínica do tratamento;
(3)
e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
3.
Como ressaltado pelo Magistrado “a quo” o Agravante não conseguiu demonstrar,
a priori
, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007199-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE CSINCSAK

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES) que, nos autos da “Ação de Fornecimento de Medicamento e Indenização por Danos Morais” – processo n.º
5004524-78.2023.8.08.0024
– indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no fato da ausência de demonstração do
fumus boni iuris –
id 23857032.

Nas razões recursais (id 5418639) o Agravante sustenta, em síntese, que (1) o único medicamento disponível na rede pública para o tratamento, não possui efeito clínico; (2) o laudo assinado pelo profissional particular é suficiente para comprovar a necessidade do uso do medicamento receitado, à base de canabidiol; (3) “
o autor logrou êxito em demonstrar que o tratamento com o medicamento prescrito por seu médico é imprescindível, sendo a única alternativa para a continuidade do tratamento
”.

Afirma a parte autora, ora Agravante, em síntese, que:
(1)
é portador de TDAH e Transtorno de Ansiedade Generalizada, atualmente em tratamento, com o uso crônico de estimulante do sistema nervoso central (Metilfenidato/”Ritalina”);
(2)
os medicamentos que foram utilizados até o presente momento não surtiram o efeito desejado, sendo as enfermidades em questão refratárias aos tratamentos medicamentosos disponíveis no Brasil, agravando os efeitos colaterais dos fármacos;
(3)
o médico assistente prescreveu, então, o medicamento RSHO FULL SPECTRUM 5000mg/236ml à base de
cannabis sativa
, o qual não possui registro na ANVISA, só podendo ser adquirido do mercado externo pela via da importação;
(4)
obteve autorização da ANVISA para importação do fármaco, porém, por ser de alto custo, não tem condições financeiras de adquiri-lo.

Pelo insucesso na via administrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, que o Estado seja compelido a fornecer “
o medicamento RSHO FULL SPECTRUM 5000 mg/236ml, de forma contínua e por tempo indeterminado, nas quantidades necessárias para seu tratamento
”.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido.

No caso em julgamento, se aplica a tese recém-fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1.165.959, sob o regime da repercussão geral (Tema 1161), pois versa justamente acerca do dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, senão vejamos:

Tema 1161.
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Como se vê, o STF elencou os seguintes requisitos para o fornecimento da medicação pelo Estado:
(1)
comprovação da incapacidade econômica do paciente;
(2)
a imprescindibilidade clínica do tratamento;
(3)
e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Desta forma, como ressaltado pelo Magistrado “a quo” o Agravante não conseguiu demonstrar,
a priori
, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Nesse sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível:

Apesar do Espírito Santo ter promulgado a Lei Estadual 11.968/2023, que estabelece a política de fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de medicamentos formulados a partir de substrato da planta Cannabis Sativa, incluindo o canabidiol, derivado da maconha, não foi vislumbrado na cognição superficial ora exercida, o requisito do fumus boni iuris.

Portanto, no caso em tela, não restou comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela provisória.

Ressalta-se que o processo de origem ainda está em fase instrutória, podendo o Juiz de 1º grau alterar seu posicionamento posteriormente em fase decisória.

Vejamos, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte, dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Nessa perspectiva, sobre os fundamentos expostos pelo Agravante, não restou configurado o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual, conforme acima mencionado, é indispensável para o deferimento de medida de urgência nesta fase recursal.

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.